Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703195-28.2024.8.07.0005 DESPACHO À apelada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 11/06/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR